Tribunal: TCU
Processo: 024.966/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face do Acórdão 10.423/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de assinalar a ilegalidade do ato de admissão em prol de Leonardo Araújo Neves diante da admissão de empregado público em data posterior à validade do correspondente concurso público a partir da decisão judicial transitada em julgado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face do Acórdão 10.423/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de assinalar a ilegalidade do ato de admissão emitido pelo Banco do Brasil S/A em prol de Leonardo Araújo Neves diante da admissão do empregado público em data posterior à validade do correspondente concurso público a partir da decisão judicial transitada em julgado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face do Acórdão 10423/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, conceder-lhes o excepcional provimento, com os efeitos infringentes, devendo o Acórdão 10423/2021-TCU-Segunda Câmara passar integralmente, assim, a figurar sob a seguinte redação: " (...) 9.1. assinalar a legalidade do ato de admissão em favor de Leonardo Araújo Neves (à Peça 3 sob o n.o 16354/2017), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Banco do Brasil S/A dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Banco do Brasil S/A, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo. "; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.